Tribunal: TCU
Processo: 033.976/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2089/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Iracy de Freitas Nunes, prefeito de Cametá/PA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2016 (peça 8). Considerando que após prolatado o Acórdão 14046/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 39), que julgou irregulares a conta do responsável, condenando-o em débito e multa, foi interposto recurso de reconsideração (peça 56); Considerando que a apreciação do recurso pelo Tribunal resultou no Acórdão 10251/2021-TCU-Primeira Câmara , Relator Vital do Rêgo (peça 65), que não conheceu da apelação por restar intempestiva e não apresentar fatos novos, mas considerou nula a citação empreendida mediante o Ofício 8482/2019-TCU/Seproc e os atos posteriores, inclusive o Acórdão 14046/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão de ter sido encaminhada para endereço inválido; Considerando que, aos autos serem restituídos a este Relator, verificou-se, mediante consulta ao SiGPC, que a prestação de contas havia sido enviada ao FNDE em 25/3/2021 (peça 80); Considerando que a Nota Técnica 3038740/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, de 22/7/2022 (peça 90, pp. 3-6), subsidiada pela Nota Técnica 131/2022/COEJA/DPD/SEB/SEB, de 14/6/2022 (peça 90, pp. 7-9), emitida pelo órgão repassador, atestou a insubsistência do débito apurado em relação ao Projovem Urbano, exercício de 2016; Considerando que a unidade técnica e o MP-TCU avalizaram o posicionamento do FNDE; Considerando que o Acórdão 10251/2021-TCU-Primeira Câmara , que tornou nula a citação realizada, é de 27/7/2021, e sendo a prestação de contas de 25/3/2021, então esta foi apresentada antes de uma citação válida, sendo, portanto, apenas intempestiva; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que a intempestividade não se converte em omissão propriamente dita, nos casos em que a prestação de contas tenha ocorrido anteriormente à citação (Acórdão 5773/2015, Acórdão 1178/2006-TCU-Primeira Câmara ; Acórdão 1628/2008-TCU-Segunda Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, e dar ciência ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 033.976/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iracy de Freitas Nunes (XXX.689.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cametá - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edimar de Souza Gonçalves (OAB-PA 16.456), representando Iracy de Freitas Nunes.